Tribunal: TCU
Processo: 007.393/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e o condenou ao pagamento de débito e de multa em virtude da não conclusão do objeto de contrato de repasse que se destinava à construção da segunda etapa de uma praça de esportes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por José Arlindo da Silva Filho, ex-prefeito de Curimatá/PI, contra o Acórdão 4941/2016-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do responsável, em sede tomada de contas especial, e o condenou em débito e imputou multa proporcional ao dano, em virtude da não conclusão do objeto do Contrato de Repasse 195.560-83/2006, firmado com o Ministério do Esporte, pela inexecução do objeto, que se destinava à construção da segunda etapa de uma praça de esportes no município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, e ante as razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do recurso de revisão interposto por José Arlindo da Silva Filho para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 4941/2016-TCU-Segunda Câmara ; 9.2 em consequência ao disposto no subitem precedente, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. José Arlindo da Silva Filho, com fundamento no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.3 enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, ao recorrente, aos demais responsáveis no processo e aos interessados, bem como à Procuradoria da República no Estado do Piauí.